Tribunal: STF
Processo: ARE 769252
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV E 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES FIRMADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.